Tribunal: TJMT
Processo: 1010932-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010932-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA EFICIÊNCIA DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes os requisitos necessários ao pleito liminar: probabilidade do direito invocado e
periculum in mora
, deve a tutela antecipada ser deferida.

2. Execução de obra de pavimentação asfáltica sem o devido projeto básico, em violação aos ditames legais. Necessidade de submeter-se aos princípios da legalidade e da eficiência da atuação administrativa.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que deferiu pedido liminar nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1001142-61.2019.811.0023, determinando a suspensão da execução das obras de pavimentação asfáltica sem apresentação de projetos de drenagem pluvial e de sua própria execução.

Sustenta o Recorrente que o
parquet
entrou com Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer objetivando a suspensão da execução das obras de pavimentação asfáltica ‘
que estavam a ser executadas nos Bairro Mãe de Deus, Bela Vista e Santa Izabel’,
e
‘não foram precedidas de projetos básico e executivo, contrariando, portanto, as disposições do Art. 7°, incisos I e II da Lei de Licitações.
’ (
sic
)

Registra que a ausência de projeto de drenagens não pode ser fato impeditivo para a oferta de políticas públicas, e que se ficar aguardando verbas para realização de drenagem, assistirá a população do município perecer.

Acentua que o cálculo feito pelo Ministério Público, sobre o custo da obra, não considerou os gastos que o Ente Municipal tem com carro pipa para minimizar a poeira, nem tão pouco os problemas de saúde causados aos munícipes.

Noticia ‘
que estando os projetos de pavimentação a serem executados alicerçados por ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e Projetos, este último composto por
levantamento topográfico, projeto de arruamento e pavimentação e projeto de terraplanagem
̧
(...) presumem-se corretos os trabalhos desempenhados por tais profissionais, eis habilitados para tal finalidade
.’ (
sic
)

Pugna pelo provimento do recurso para permitir ao Município de Peixoto de Azevedo/MT continuar a executar, de maneira direta, obras de pavimentação asfáltica sem a apresentação de projetos de drenagem pluvial e de sua própria execução.

Pedido liminar indeferido. (Id 44989477)

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 45570964)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 53700973)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que deferiu pedido liminar nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1001142-61.2019.811.0023, determinando a suspensão da execução das obras de pavimentação asfáltica sem apresentação de projetos de drenagem pluvial e de sua própria execução.

Sustenta, em síntese, o Recorrente que a ausência de projeto de drenagens não pode ser fato impeditivo para a oferta de políticas públicas; que sem a pavimentação asfáltica há custos com a contratação de caminhão pipa para minimizar o pó da terra, e com o enfrentamento de problemas de saúde causados aos munícipes em razão da poeira.

O MM. Juiz do feito, ao analisar o pedido de tutela liminar, consignou:

“(...)

No caso concreto esboçado nos autos, verifica-se que as obras de pavimentação asfáltica já foram iniciadas,
com a supressão do básico
, ou seja, a não realização de projeto básico e executivo, sem as mínimas recomendações técnicas.

Como pode ser observado, as alegações do Ministério Público quanto a inexistência de projetos técnicos, referentes as obras de pavimentação asfáltica são confirmadas pelo próprio Município de Peixoto de Azevedo/MT. (...)

(...)

A condução do orçamento público deve ser pautada pela responsabilidade no cumprimento das Leis, não podendo o dinheiro público ser tratado de forma imprudente e sem qualquer critério pelo Administrador.

O gestor público tem que executar projetos de acordo com as especificações técnicas, custo médio da obra, indicação de qualidade do serviço, prazo de validade (responsabilidade do executor), áreas de drenagem superficial, estudos prévios sobre o tipo de mobilidade veicular no local (carros, caminhões, etc), tudo de forma a entregar ao cidadão e a sociedade uma obra de qualidade e não um problema futuro.

Todavia, o que se vê, diante o cenário indicado na inicial da presente ação de improbidade, é um total desrespeito com o dinheiro do contribuinte, pois este imagina, que o asfalto tão sonhando foi realizado, atendendo as normas técnicas de engenharia, porém tudo não passa de uma falácia sem a mínima condição de preservação, gerando sérios problemas ao contribuinte e ao erário público.

Cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, controlar os atos eivados de imoralidade e ‘a bússola do controle da moralidade administrativa é a finalidade, tanto que aplicando-se à discricionariedade administrativa, exprime a necessidade de uma perfeita correlação do ato administrativo com o fim de quede alcançar.’ (JÚNIOR, Wallace Paiva Martins. Probidade Administrativa, 4a Edição. Editora Saraiva, Rio de Janeiro, 2009)

Nesta toada, ‘não se deve esquecer que o princípio da lealdade vincula todos os agentes públicos, obrigando-os à observância dos preceitos legais e à fidelidade aos direitos difusos e coletivos da sociedade. A partir do momento em que a autoridade passa a conspirar contra os deveres deontológicos impostos a todos os servidores do Estado, incorre em falta ético jurídica que, na sua forma grave, configura improbidade administrativa.’ (SARMENTO, George in SANTOS, Carlos Frederico Brito dos. A Deslealdade às Instituições como Improbidade Administrativa por Violação de Princípios. Estudos sobre improbidade administrativa em homenagem ao Prof. J.J. Calmon de Passos. Editora Lumen Júris. Rio de Janeiro, 2010.)

Dessa feita, independentemente da intenção do requerido, ao agir em desconformidade com os preceitos constitucionais e legais, está criando circunstâncias que resultarão em sérios danos ao erário e a população.

Ao Gestor Público exige-se conduta diversa, pautada na estrita observância da lei, corroborada por padrões éticos, em observância do senso comum de transparência, licitude, probidade e honestidade que devem nortear toda a Administração, o que, neste momento inicial não se mostra caracterizado.

Desta forma, o descumprimento das normas constitucionais deve ser combatido, para tanto, DEFIRO inaudita altera pars, nos termos do art. 12 da lei no 7.347/85 e art. 300 do NCPC, a liminar pleiteada e determino ao Requerido:

a) obrigação de não fazer, consistente em abster-se de realizar toda e qualquer obra de pavimentação asfáltica, sem observância das regras técnicas exigidas e as quais não possuam projetos técnicos específicos, obedientes as normas correspondentes (Lei 8.666/93 art. 6°, X e Orientação Técnica no4/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas IBRAOP), sendo eles: i) Levantamento topográfico; ii) Projeto de arruamento e pavimentação; iii) Projeto de terraplanagem; iv) Projeto de drenagem pluvial, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), sob responsabilidade pessoal do representante legal do Município de Peixoto de Azevedo/MT, além de eventual crime de desobediência;

b) obrigação de fazer, consistente na juntada de estudos prévios, projetos técnicos, indicação do custo médio por quilometro de pavimentação asfáltica no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais) sob responsabilidade pessoal do representante legal do Município de Peixoto de Azevedo/MT;” (Id 43353997)

O cerne da questão é saber se estão presentes ou não os requisitos necessários ao pleito de antecipação da tutela para determinar ao Município de Rosário Oeste a suspensão da obra de pavimentação asfáltica.

A antecipação da tutela é analisada com base no disposto no artigo 300 do CPC, sendo concedida mediante o preenchimento de seus pressupostos legais:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da análise dos autos, observa-se que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que o pleito liminar objetivava resguardar o dinheiro público, uma vez que a obra em questão estava sendo realizada sem qualquer planejamento, o que por certo causa prejuízo ao erário.

Além do que, o gestor público ao realizar uma obra deve atentar-se ao princípio da legalidade, sujeitando-se as determinações contidas na própria lei, em especial, a lei de licitação pública, a qual traz expressamente as etapas necessárias.

Neste aspecto, bem pontuou o Ministério Público de 1o Grau:

“Nesta linha, a execução dependerá da elaboração de um projeto básico devidamente motivado, que descreverá o objeto tecnicamente adequado a ser licitado, conforme preceitua o art. 40, I, da Lei 8.666/93, objetivando o atendimento de uma necessidade pública, com vistas a preservar a competitividade, a economicidade e o desenvolvimento sustentável em prol do interesse público.

A mesma Lei 8.666/93, em complemento, estabelece os requisitos para execução de obras e prestação de serviços, merecendo destaque a transcrição de seu artigo 7o, segundo o qual:

Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:

I - projeto básico;

II - projeto executivo;

III - execução das obras e serviços.

§1o A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela Administração. (...)

§8o Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada. (...)

§ 9o O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.

De se observar que toda obra pública depende de um projeto básico e um projeto executivo, documentos complexos e essenciais para a especificação do que se quer contratar e de como executá-lo.”

Como se vê dos autos, a obra de pavimentação asfáltica estava sendo realizada pelo Município sem qualquer observância dos protocolos técnicos, em inobservância ao princípio da legalidade e da eficiência da atuação administrativa.

Ressalta-se, também, a presença do

periculum in mora
, eis que é necessário proteger o dinheiro público, o qual estava sendo utilizado sem o devido planejamento prévio, evitando-se, assim, gastos futuros desnecessários com conserto de obras mal feitas.

Registro que é preciso cuidado com a administração do dinheiro público, não sendo possível um gestor aplicar recursos financeiros em obras sem o devido planejamento, fato que, sem dúvida nenhuma, causa dano ao Erário, o que impõe a suspensão da obra iniciada, até que seja observado os protocolos necessários, como consignado na decisão recorrida.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021